Tribunal: TJMT
Processo: 0002616-89.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002616-89.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 044.047.641-03 (APELANTE), GABRIEL DE OLIVEIRA BRAZ - CPF: 385.194.528-09 (VÍTIMA), JESSICA FABIANE FRANCISCA NASCIMENTO - CPF: 044.257.921-73 (VÍTIMA), WALDEIR HENRIQUE SOARES MONTEIRO - CPF: 062.822.391-92 (VÍTIMA), YAN AGUIAR AMUI - CPF: 044.584.531-73 (VÍTIMA), ARIANE CAMILA DE SOUZA SILVA - CPF: 047.479.081-96 (VÍTIMA), ISAQUE DE CASTRO BARROS - CPF: 054.615.411-51 (VÍTIMA), ALISSON MURIEL FERREIRA ALMEIDA - CPF: 703.273.831-19 (VÍTIMA), LEANDRO VITORIO GONCALVES - CPF: 008.925.941-60 (VÍTIMA), ALESSANDRO ROSA DE SOUSA - CPF: 047.925.381-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 171,
CAPUT
, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PARTE DAS PRETENSÕES DEFENSIVAS JÁ ACOLHIDAS NA PRÓPRIA SENTENÇA IMPUGNADA –
MÉRITO
–
2.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM SEXTO – IMPROCEDÊNCIA – QUATRO DELITOS EM CONTINUIDADE – PATAMAR DE UM QUARTO CORRETAMENTE UTILIZADO

–
3.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA – ENUNCIADO N.o 33 DA TCCR/TJMT –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
5.
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
Considerando que as pretensões defensivas relativas ao crime tentado e aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal; de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e subsequente compensação com a agravante da reincidência; de aplicação da continuidade delitiva; e de concessão do direito de recorrer em liberdade já foram acolhidas em sede da própria sentença reprochada, impõe-se não conhecer em parte da vertente insurgência defensiva, nos específicos pontos manifestamente carentes de interesse recursal.

2.
O patamar de exasperação da pena em decorrência do crime continuado deve guardar proporção com o número de infrações cometidas, dentro do intervalo de um sexto a dois terços legalmente previsto, de modo que, tendo o apelante sido condenado pela prática de quatro delitos em continuidade, é devido o incremento de um quarto, tal qual aplicado na sentença.

3.
Impõe-se retificar a quantidade de dias-multa, a fim de que corresponda à respectiva pena de reclusão, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5.
Apelo parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido, com providência de ofício e reflexos sobre a pena de multa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VICTOR AFONSO RODRIGUES DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR AFONSO RODRIGUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 2616-89.2019.811.0004 – código 300482, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 171,
caput,
c/c art. 71, ambos

do Código Penal
, tendo o réu sido condenado ainda ao pagamento de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) a título de reparação pelos danos derivados da infração, na proporção dos respectivos prejuízos ocasionados a cada uma das 04 (quatro) vítimas, conforme o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 70552508, o apelante pretende a
absolvição
do crime de estelionato tentado
, alegando que inexistem provas nos autos capazes de atestar que as suas ações extrapolaram os atos meramente preparatórios e impuníveis do ilícito, e,
subsidiariamente
, com relação à mesma infração, almeja o reconhecimento da
continuidade delitiva
, na menor fração legalmente prevista.

Quanto ao
crime continuado de estelionato consumado
, postula a fixação da
pena-base no mínimo legal
; o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e a sua subsequente
compensação
com a agravante da
reincidência
; e a
aplicação do instituto do art. 71 do CP
, no seu
patamar mínimo
; ao que agrega, por fim, o pedido de
recorrer em liberdade
e o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 70552514, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 71540477, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA
EX OFFICIO –
NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DA APELAÇÃO, POR CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência,
impõe-se
NÃO CONHECER
em parte do recurso defensivo, nos específicos pontos manifestamente
carentes de interesse recursal
.

Com relação ao crime de
estelionato na forma tentada
[em que figuravam como vítimas
Yan Aguiar Amui
e
Leandro Vitório Gonçalves
], depreende-se a partir da r. sentença impugnada que o apelante foi
absolvido
em primeira instância
, haja vista que o d. juízo sentenciante acolheu as assertivas deduzidas pelas partes nos seus memoriais finais, no sentido de que incide à hipótese a regra do
art. 386, inc. III, do CPP
, pois
os ofendidos não foram induzidos ou mantidos em erro
, de modo que, neste particular tocante, as condutas do réu teriam constituído tão somente atos preparatórios do delito.

Diante disso, é
patente a impertinência
tanto do
pleito absolutório
relativo ao delito tentado quanto do
pedido subsidiário referente à mesma imputação
, isto é, da pretensão pelo reconhecimento do crime continuando, na mínima fração legal.

No que concerne ao crime continuado de
estelionato na forma consumada
, tem-se que
o apelante foi condenado por 04 (quatro) infrações em continuidade
, especificamente pelos delitos praticados contra as vítimas
Waldeir Henrique Soares Monteiro
,
Isaque de Castro Barros
,
Alessandro Rosa de Sousa
e
Ariane Camila de Souza Silva
.

Neste contexto, é possível inferir também que, na dosimetria operada pelo d. juízo
a quo

em cada uma das 04 (quatro) infrações, as penas básicas restaram estabelecidas no mínimo legal aplicável à espécie
, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
; sendo de se notar ainda que, na segunda fase da individualização da reprimenda, reconheceu-se que
incide em favor do condenado a atenuante da
confissão espontânea
, a qual foi
devidamente

compensada
com a agravante da reincidência
, motivo pelo qual,
em todos os casos
, as sanções intermediárias permaneceram em
01 (um) ano de reclusão
, patamar em que
se tornaram
definitivas

na terceira fase do cálculo dosimétrico, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Outrossim, infere-se do r. édito reprochado que se
aplicou em face dos 04 (quatro) delitos o instituto do
crime continuado
, previsto no art. 71 do Código Penal, razão por que, após a respectiva exasperação em
1/4 (um quarto)
, a
pena final
restou estabelecida em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
.

Destarte,
tampouco existe interesse ou utilidade recursal
, quanto ao crime continuado de estelionato consumado, nos pedidos de:
(i)
fixação da pena-base no mínimo legal;
(ii)
reconhecimento da confissão espontânea e subsequente compensação com a agravante da reincidência;
(iii)
aplicação da continuidade delitiva.

Por fim, vê-se que, em sede da própria sentença,
foi concedido
ao sentenciado o direito de
aguardar em liberdade
o trânsito em julgado do provimento jurisdicional
, não se descuidando que, de acordo com a certidão encartada no ID 70552977 - Pág. 2/3,
o alvará de soltura foi devidamente cumprido em 23/09/2019
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o e art. 659, ambos do CPP, bem assim no art. 51, inc. XXII, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO EM PARTE DA APELAÇÃO
, por
carência de interesse recursal
, no que toca aos
pedidos referentes ao crime de estelionato na forma tentada
; e, quanto ao
crime continuado de estelionato consumado
, no que tange aos pedidos de fixação da
pena-base no mínimo legal
, de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e subsequente
compensação com a agravante da reincidência
e de
aplicação da continuidade delitiva
; deixando de conhecer da insurgência também no que toca ao
pleito de liberdade provisória
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO EM PARTE
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no decorrer dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2019, na Comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
VICTOR AFONSO RODRIGUES DA SILVA
, vulgo
“GAVA”
, valendo-se do mesmo
modus operandi
, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo das vítimas
Jéssica Fabiane Francisca Nascimento
,
Gabriel de Oliveira Braz
,
Ariane Camila de Souza Silva
,
Alisson Muriel Ferreira Almeida
,
Isaque de Castro Barros
,
Waldeir Henrique Soares Monteiro
e
Alessandro Rosa de Sousa
, após induzi-las a erro, mediante meio fraudulento.

Outrossim, ressai da exordial acusatória que o apelante
VICTOR AFONSO RODRIGUES DA SILVA
, vulgo
“GAVA”
, lançando mão do mesmo meio fraudulento, tentou obter para si vantagem ilícita em prejuízo das vítimas
Yan Aguiar Amui
e
Leandro Vitório Gonçalves
.

Segundo a peça incoativa, durante o período delimitado alhures, o recorrente, imbuído com o dolo preordenado de aplicar “golpes”, dirigiu-se até a cidade de Barra do Garças/MT, fazendo-se passar por representante da empresa
Cervejaria Corona
e, através de redes sociais e de aplicativos de mensagem instantânea, ora forjava sorteios promocionais sob o pretexto de divulgar a marca da cervejaria, ora oferecia curso falso intitulado “nômade digital”.

A proposição ministerial dá conta de que, em relação aos supostos sorteios, as vítimas eram induzidas a acreditar que participavam de evento promocional realizado pela empresa cervejeira, no qual seriam sorteados 03 (três) aparelhos de telefone celular da marca
Apple
, modelo
Iphone 8 Plus
, unitariamente avaliados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), narrando a denúncia que a aptidão ao sorteio condicionava que as vítimas se deslocassem até estabelecimentos pré-determinados pelo réu, a exemplo de conveniências e bares, e montassem grupos de 03 (três) pessoas, cada uma das quais incumbida de ingerir 03 (três) cervejas da marca
Corona
, e, caso houvesse a formação de 15 (quinze) grupos de 03 (três) pessoas no local, seria levado a efeito o prometido sorteio dos celulares, o que, contudo, jamais ocorria, conforme planejado pelo próprio denunciado.

A denúncia prossegue descrevendo que o réu, então, utilizava-se do contexto tramado e, levando as vítimas a crer que os celulares objeto de sorteio ou o valor correspondente dos aparelhos ainda poderiam ser repassados aos integrantes dos grupos que foram efetivamente formados, pedia aos participantes que lhe “emprestassem” quantias pecuniárias, a fim de que ele, por sua vez, repassasse tais montantes aos estabelecimentos comerciais onde se deram os eventos, como forma de compensação pelo lucro perdido e pelo prejuízo acarretado a estes comércios ante a não formação dos 15 (quinze) grupos inicialmente previstos.

Com relação ao falso curso intitulado “nômade digital”, consta da peça vestibular que o apelante induzia os ofendidos a pagarem determinada quantia como meio de adiantamento pelo curso que jamais seria ministrado.

No afã de individualizar os crimes cometidos contra cada uma das vítimas, a inicial narra que os ofendidos
Jéssica Fabiane Francisca Nascimento
e
Gabriel de Oliveira Braz
foram ludibriados pelo recorrente a pagar, cada um, a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais antecipadamente pelo curso “nômade digital”, que jamais se realizou; bem assim consigna que os ofendidos
Jéssica Fabiane Francisca Nascimento
,
Gabriel de Oliveira Braz
e
Ariane Camila de Souza Silva
foram ainda levados a crer que participariam do sorteio dos telefones celulares no dia 06/02/2019, após serem induzidos a erro pelo recorrente, para quem os dois primeiros emprestaram R$ 1.000,00 (mil reais) e a terceira emprestou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valores que não lhes foram restituídos ou repassados à conveniência em que se deu o suposto evento.

A peça inicial descreve que a vítima
Alisson Muriel Ferreira Almeida
foi induzida a erro pelo recorrente no dia 05/02/2019, ao ser levada a acreditar que participaria do curso “nômade digital”, o qual jamais teve lugar e em troca do qual pagou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de entrada.

A denúncia aventa que, para conferir maior credibilidade aos “golpes” que realizava, o recorrente contratou os serviços das vítimas
Isaque de Castro Barros
,
Waldeir Henrique Soares Monteiro
e
Alessandro Rosa de Sousa
, que são fotógrafos, para que estes cobrissem e registrassem os falsos eventos por ele promovidos, sem saber que eram induzidas a erro e que jamais receberiam a remuneração pelos serviços por elas prestados, de modo que o apelante obteve a vantagem ilícita de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) relativos às três semanas consecutivas de serviços prestados pelo primeiro ofendido em fevereiro de 2019; R$ 600,00 (seiscentos reais) de vantagem ilícita em prejuízo do segundo ofendido, por alguns dias de serviço prestado no mesmo mês; e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) de vantagem ilícita em detrimento do terceiro ofendido, relativos aos serviços prestados por ele de 02/02/2019 a 15/02/2019.

Por fim, quanto às vítimas
Yan Aguiar Amui
e
Leandro Vitório Gonçalves
, a exordial aponta que, apenas por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, este não logrou êxito em obter vantagem ilícita em prejuízo daquelas, na medida em que, embora o acusado tenha tentado se valer do golpe de sorteio promocional promovido pela
Cervejaria Corona
em 28/02/2019, os ofendidos desconfiaram da proposta do réu e acionaram o socorro policial, o que levou à prisão em flagrante do increpado.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 171,
caput
, por sete vezes, e art. 171,
caput
, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
.

Após o devido processo legal, a pretensão acusatória

foi julgada
parcialmente procedente
, e o réu foi condenado pela prática da conduta tipificada no
art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal
, tão somente no que refere ao delito continuado levado a efeito contra as vítimas
Waldeir Henrique Soares Monteiro
,
Isaque de Castro Barros
,
Alessandro Rosa de Sousa
e
Ariane Camila de Souza Silva
, em prol das quais foram fixados, respectivamente, os valores de R$ 600,00 (seiscentos reais), R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tudo a título de reparação dos danos causados pela infração.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de incidência do crime continuado na mínima fração legal:

Na parte conhecida do presente recurso, o apelante se insurge unicamente em face da
fração aplicada sobre o
quantum
de pena em decorrência da continuidade delitiva
, prevista no art. 71 do Código Penal, requerendo que a expressividade quantitativa atribuída à majoração se estabeleça no
patamar mínimo de 1/6 (um sexto)
, em detrimento do índice de 1/4 (um quarto) aplicado pelo d. juízo
a quo
.

O pleito, contudo,
não
comporta provimento
.

Isto porque, o réu foi condenado por
04 (quatro) crimes
de estelionato em continuidade
, contra as vítimas
Waldeir Henrique Soares Monteiro
,
Isaque de Castro Barros
,
Alessandro Rosa de Sousa
e
Ariane Camila de Souza Silva
– cuja autoria e materialidade sequer constituem objeto de insurgência recursal.

Mesmo porque, segundo consignou a i. defesa nas razões recursais, se
“apresenta incontroversa a materialidade dos delitos previstos no artigo 171, caput, (por sete vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal, não havendo dúvida, também, no que toca à autoria quanto a referido crime, pois têm-se a confissão do assistido
VICTOR AFONSO RODRIGUES DA SILVA
, em sede administrativa fls. 21/22, bem como em juízo (mídia fl. 160)”
(
Sic –
ID 70552508 - Pág. 4).

Assim, tendo em vista que
as confissões do apelante são corroboradas pelos depoimentos prestados na fase judicial pelas vítimas e testemunhas
e inexistindo dúvida de que aquele praticou
04 (quatro) infrações continuadas
, apresenta-se
irrazoável
e
desproporcional
que o respectivo incremento se aperfeiçoe no patamar de 1/6 (um sexto), tal qual pretende a i. defesa,
mostrando-se escorreita, por outro lado, a fração de 1/4 (um quarto) aplicada na r. sentença
.

Com efeito, sabe-se que a exasperação da pena do crime realizado em continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo
número de infrações penais cometidas
, parâmetro este que especificará, em cada concreto, a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“
A propósito do patamar de exasperação da pena pelo reconhecimento de crime continuado, esta Corte Superior de Justiça compreende que se aplica a fração de aumento
de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações;
1/4 (um quarto) para 4 infrações
; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações”.
(REsp 1848553/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) – Destaquei.

“A exasperação da pena do crime realizado em continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3
. Nesse diapasão
esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que
, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva,
aplica-se a fração
de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”.
(HC 594.671/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020) – Grifei.

Não difere a jurisprudência desta c. Terceira Câmara Criminal:

“ O critério a ser levado em conta para a dosagem do aumento de pena decorrente da regra do art. 71, caput, do CP
(crimes cometidos contra a mesma vítima)
é o número de infrações cometidas
(in Código Penal Comentado, 7.ed. RT, 2007, p. 419), destacando-se a lição de Flávio Augusto Monteiro de Barros, que apresenta a seguinte tabela para a hipótese descrita no caput:
para 02 crimes, aumenta-se da pena um 1/6; para 03, um quinto;
para 04, um quarto
; para 05, um terço, para 06, aumenta-se a metade, para 07 ou mais crimes, eleva-se o máximo, ou seja, 2/3”
.
(N.U 0009950-36.2014.8.11.0042, Ap. 91699/2017, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, DJE 18/12/2018) – Grifei.

Portanto,
refuta-se
o pleito pela aplicação do crime continuado no seu patamar mínimo.

2.

Providência
ex officio
quanto à pena de multa
:

Infere-se a partir do r. provimento jurisdicional monocrático que, em virtude do crime continuado cometido contra as 04 (quatro) vítimas, o MM. Magistrado
a quo
impôs ao condenado
04 (quatro) penas de multa distintamente quantificadas em
20 (vinte) dias-multa
, fundamentando o aludido
quantum
com base nos seguintes argumentos, coincidentes para as 04 (quatro) condutas,
in verbis
:

“Havendo prova de capacidade econômica do réu e existindo indícios presuntivos de riqueza
,
fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa vigente à época dos fatos
, observado o disposto pelo art. 60, do Código Penal”
. (ID 70550204 - Pág. 6 e ID 70550207 - Pág. 1/3) – Destaquei.

Neste ponto,
obrou em equívoco
o d. juízo sentenciante.

Como é cediço, a exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição d
o
Enunciado Orientativo n
.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a
quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
, considerando que as penas privativas de liberdade quedaram-se no
patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
, as correspondentes penas de multa devem ser
retificadas

para a quantidade de
10 (dez) dias-multa
; ao passo que as eventuais possibilidades financeiras do réu haveriam que ser consideradas ao se estabelecer o valor unitário dos dias-multa, o que, todavia, mostra-se inviável nesta instância revisora,
sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
, na medida em que cada dia-multa já foi arrazoado na mínima fração legal em sede da sentença.

Ademais, não obstante a escorreita eleição da fração de
1/4 (um quarto) em decorrência do crime continuado
com relação à
pena privativa de liberdade
, vê-se que o d. sentenciante
deixou de aplicar a regra da continuidade no que refere às penas de multa
, limitando-se a impor
04 (quatro) penas de multa distintas
, o que merece reparos, porquanto
a regra do art. 72 do Código Penal não é aplicável ao crime continuado
.

Diante disso,
aumento
qualquer uma das penas de multa, eis que idênticas, em 1/4 (um quarto)
, nos termos do art. 71,
in fine
, do Código Penal, restando a pena pecuniária estabelecida em
13 (treze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente:

“1. A jurisprudência desta Corte assentou compreensão no sentido de que
o
art. 72 do Código Penal
é restrito às hipóteses de concursos formal ou material,
não sendo aplicável aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva
. Desse modo,
a pena pecuniária deve ser aplicada conforme o regramento estabelecido para o crime continuado
,
e não cumulativamente
, como procedeu a Corte de origem”.
(AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) – Destaquei.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR AFONSO RODRIGUES DA SILVA
, deixando de conhecê-lo no que toca às pretensões relativas ao crime tentado e aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal; de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e subsequente compensação com a agravante da reincidência; de aplicação da continuidade delitiva entre os delitos consumados; e de concessão do direito de recorrer em liberdade, por
carência de interesse recursal
no que lhes refere.

No mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação e,
de ofício
,
retifico
a
pena de multa para
13 (treze) dias-multa
, mantendo-se inalterado o respectivo valor unitário e se conservando incólume, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 2616-89.2019.811.0004 – código 300482.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021